Tribunal: TCU
Processo: 007.920/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 391/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de pedido de reexame interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - Senai/DN (peça 16), contra o Acórdão 1059/2019-TCU-Plenário (peça 8), apreciado por relação. Considerando a autonomia administrativa do Departamento Regional do Amazonas em relação ao Departamento Nacional do Senai; Considerando que a Resolução 265/2014-TCU estabelece, em seu art. 7o, que este Tribunal poderá dar ciência à unidade jurisdicionada da ocorrência de falhas formais ou descumprimento de leis, normas ou jurisprudência que não tenham ensejado aplicação de multa, determinação ou recomendação, de modo a serem adotadas medidas de prevenção à ocorrência de outras semelhantes; Considerando o art. 143, inciso IV, do RITCU, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator em conhecer do pedido de reexame interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - Senai/DN (peça 16), para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito a alínea "e" do acórdão recorrido e a comunicação de ciência enviada ao recorrente, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.920/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai (33.564.543/0001-90) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado do Amazonas; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Francisco de Paula Filho (7530/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Roberto Nonato Paiva de Souza (5496/OAB-AM), representando Jinkings & Fernandes Auditores Independentes S/s. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.